Tribunal: TJBA
Processo: 8003877-85.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003877-85.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POUSADA MINHA LOUCA PAIXAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANGELINA LOPES DA SILVA RUIZ PARDINHO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: INVICTO SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANGELINA LOPES DA SILVA RUIZ PARDINHO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LARA DOS SANTOS OLIVEIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PEDIDO NÃO ANALISADO. RESCISÃ
O CONTRATUAL.
SISTEMA DE

ENERGIA FOTOVOLTÁICA.
RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR
.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES CO
MPREENDENDO
OS JUROS D
O
FINANCIAMENTO.

EMBARGOS ACOLHIDOS
.
EFEITOS
INTEGRATIVOS E

INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
C
aracteriza-se omissão quando a decisão deixa de enfrentar ponto relevante suscitado pela parte ou indispensável à solução da controvérsia.

4. Constat
ada
omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de reforma da sentença
relativo

à

devolução dos valores pagos
acrescidos dos juros do financiamento
.

5
.
A inclusão dos juros do financiamento revela-se consectário lógico da rescisão contratual e condição indispensável para recompor integralmente a situação preexistente, assegurando a efetividade à prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos
, com efeitos infringentes.

____________

Tese de julgamento:

1.
Configura omissão a ausência de enfrentamento, pelo órgão julgador, de argumento relevante expressamente deduzido pelas partes.
2.
A
rescisão contratual impõe, como consectário lógico de sua eficácia restitutória, o retorno das partes ao estado anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
.
489, §1º e
1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp: 2045024 SP 2022/0063479-0, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/04/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8003877-85.2022.8.05.0271
, em que figuram como embargante
POUSADA MINHA LOUCA PAIXAO LTDA
e
como embargados

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
INVICTO SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração
,

com efeitos integrativos e infringentes
, alterando-se o resultado para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)